Tribunal: STF
Processo: AI 828420
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-16
Data de publicação: 2011-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.  PORTADORES DO VÍRUS HIV. ISENÇÃO DE TARIFAS NOS TRANSPORTES URBANOS. VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA MAGNA CARTA DE 1988. NÃO-OCORRÊNCIA.



    1. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “o regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação de poderes” (MS 23.452, da relatoria do ministro Celso de Mello).



    2. Agravo regimental desprovido.